Tribunal: STF
Processo: HC 253478
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Natureza/quantidade de drogas. Pena-base. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilkson Lino de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 842.749/GO (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa assevera inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas, porquanto lastreada apenas na quantidade de drogas apreendidas. Argumenta que “na espécie o aumento pelas circunstâncias do delito deve ser reduzido para fração de 1/6 (um sexto)”. Requer o redimensionamento da pena com a readequação do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE DA REICIDÊNCIA. IMPEDITIVO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de condenada por tráfico de drogas, questionando a dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A expressiva quantidade de droga apreendida, constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.



     5. O afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, eis que o paciente é reincidente, conforme entendimento deste STJ 



    6. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”



    Em análise dos autos, verifica-se que foi apreendida uma quantidade elevada de entorpecentes, conforme consta na sentença condenatória (evento 7, fl. 4):



    “Apesar de o denunciado afirmar que não praticava a mercancia da substância entorpecente, foi encontrada em sua residência, substância entorpecente em grande quantidade "03 (três) porções e 1 (um) tablete de crack, contendo cocaína, acondicionados em plástico, com massa bruta total de 1,522kg (um quilograma, quinhentos e vinte e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar", conforme denúncia (fls. 161/163-PDF).”



    Ao apreciar a dosimetria da pena, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 8):



    “(...)



    A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, na medida em que o acórdão assim se manifestou acerca do aumento da dosimetria:



    "Na 1ª fase, o juiz sentenciante fixou a sanção basilar em 07 (sete) anos de reclusão. Para tanto, pautada em fundamentação idônea desfavoreceu a natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 1,500 Kg de cocaína). Portanto, a pena- base deve ser mantida. 



    Na 2ª fase, pela agravante da reincidência comprovada, e ausentes atenuantes, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) ficando estabelecida em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 



    Na 3ª fase, não foram consideradas causas de aumento e/ou diminuição, mormente porque o réu é reincidente, não fazendo jus à minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    Assim, a pena definitiva do apelante deve ser mantida tal qual lançada na sentença de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão."



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática, pois a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada.



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Portanto, devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente